Tribunal: TJBA
Processo: 8037256-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037256-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISMAEL DOS SANTOS FERNANDES MENDES

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

AGRAVADO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8037256-49.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ISMAEL DOS SANTOS FERNANDES MENDES
e
Agravado

MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.